Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-37.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800583-37.2021.8.14.0070

APELANTE: MARIA ROSENILDA PINHEIRO DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800583-37.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: MARIA ROSENILDA PINHEIRO DA FONSECA

DEFENSORIA PÚBLICA:CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA NULIDADE. LAUDO DEFINITIVO JUNTADO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. PLAUSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DOS MUDULADORES JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MINIMO. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO ART.33, § 4º DA LEI 11.343/06 NO MÁXIMO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO EM 2/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE

1 – Inviável cogitar-se na nulidade do feito, uma vez que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, além de preclusa a questão, devido a prolação da sentença condenatória, a defesa apresentou sua insurreição, tão somente nesse âmbito,
denotando uma provável nulidade de algibeira, artifício não tolerado pela jurisprudência.

2 – T
emerário ignorar as provas da autoria e da materialidade delitiva, que apreendeu 36 gramas de cocaína, acondicionada em 80 petecas, aliada as circunstâncias em que ocorreu a prisão. Fatores que denotaram a prática do crime de tráfico de drogas. Logo, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas;

3 – Na dosimetria, o juízo elevou a pena-base em face de 02 vetores desfavoráveis (circunstâncias e natureza), os quais devem ser afastados por inidoneidade na fundamentação, e por consequência a pena deve ser readequada ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa;

3 – O juízo fixou a redução do chamado “tráfico privilegiado” em 1/5, em decorrência da quantidade da droga apreendida, ou seja, separou os moduladores indissociáveis do art. 42 da Lei 11.343/06. Desse modo, imperioso a adoção da razão em 2/3;

3 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARIA ROSENILDA PINHEIRO DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
e ao pagamento de 560
(quinhentos e sessenta) dias-multa
,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33, caput da Lei 11.343/06 (ID 14159110),
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição da recorrente, por ausência de provas, ou, subsidiariamente, pela readequação da pena-base ao mínimo legal, assim como, aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº11.343/2006 em sua fração máxima

(ID
14159133
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 14159135).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar os vetores das circunstâncias do crime e da natureza da droga apreendida, reduzindo a pena-base, e aplicação da
causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º da Lei 11343/2006), na fração de 2/3, mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos
(ID
14879941
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória que no dia
06/03/2021, por volta de 16:45, uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a Trav. Mato Grosso, bairro Francilândia, a fim de averiguar delações de moradores de que haveria uma
pessoa conhecida por “ROSA” comercializando entorpecentes em uma
residência. Os policiais realizaram campana em frente ao local, momento em que se depararam com movimentação estranha de pessoas com características de serem usuárias de drogas entrando e saindo da residência. Os policiais encontraram no imóvel da acusada MARIA ROSENILDA PINHEIRO DA FONSECA,
“ROSA”
e solicitaram que ela levantasse sua roupa, momento em que caiu uma sacola plástica na qual havia
80 (oitenta) petecas da substância conhecida por “COCAÍNA”.
Prosseguindo com as diligências no imóvel, os policiais encontraram na cozinha apetrechos comumente utilizados no tráfico de drogas como tiras de plástico em formato retangular, faca e colher pequenas, tubo de linha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas de pequeno valor.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E NÃO MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO REFERIDO LAUDO

Em suas razões, o apelante aduziu cerceamento de defesa, alegando grave prejuízo por violação ao princípio do devido processo legal, em vista da juntada do laudo toxicológico definitivo ter ocorrido após a apresentação das alegações finais, não lhe sendo oportunizado manifestar-se acerca do referido documento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Insta consignar, que apesar da juntada tardia do laudo definitivo, esse fato, por si só, não possui o condão de macular a comprovação da materialidade delitiva, pois, no caso vertente, anteriormente às alegações finais, já constava o Laudo Provisório (ID 14158967, pág. 15), anexado ao inquérito policial, atestando, de forma inequívoca, que a substância apreendida em posse do apelante, tratava-se de 80 petecas de Cocaína.

Por seu turno, o laudo provisório atrelado aos depoimentos testemunhais, torna-se prova apta e robusta o suficiente na comprovação da autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA –IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico provisório caracterizam a prática do delito de tráfico de drogas, e ainda que se trate de laudo provisório, o entendimento jurisprudencial pacifico (STJ) é de que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida, tal como ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00027876020198140037, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/03/2022).

No mesmo sentido faz-se pertinente entendimento sumulado neste Egrégio Sodalício sobre o assunto:

Súmula nº 32/TJPA: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Ademais, a defesa não cogitou acerca da controvérsia em sede de alegações finais (ID
14159081), se pronunciando, tão somente, nesse âmbito, após a sentença penal condenatória, configurando uma provável preclusão. De todo modo, a insurgência defensiva, denotou uma eventual nulidade de algibeira, “
artifício não tolerado pela jurisprudência, uma vez que a eventual irregularidade poderia ter sido sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.6. Embargos de declaração rejeitados
." (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1382353/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Nesses termos, inviável o acolhimento da tese defensiva.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa asseverou pela absolvição da recorrente, sob a alegação de que o acervo colhido nos autos não teria apresentado provas do tráfico de drogas praticado pela apelante, sendo baseada exclusivamente nas palavras dos policiais que atuaram na prisão em flagrante da apelante.

Nesses termos, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva, restou configurada através,
Boletim de Ocorrência (Id. 14158967, p. 4 e 5); pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 14158967, p. 14); pelo Laudo Toxicológico Provisório (Id. 14158967, p. 15); pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 14159109)
com resultado positivo para “Cocaína”, pesando um total 36,0g (trinta e seis gramas), distribuída em 80 (oitenta) porções, sendo três no formato de "trouxas".

Na hipótese as testemunhas
Elias Ferreira Baia, Antônio José Farias Nonato e Raimundo Wagner Carvalho da Silva,
testemunhas policiais que orquestradamente declararam, que tiveram várias informações e denúncias de que acusada comercializava droga na sua casa. Então organizaram uma campana em dia anteriores a prisão, e no dia fatídico observaram uma intensa movimentação de usuários na casa, ocasião em que se aproximaram e aproveitando que o portão estava aberto entraram na casa e flagraram a recorrente com as drogas.

Relataram ainda, que na cozinha encontraram apetrechos utilizados na fabricação da droga como: tesoura, linha, tira de plástico e papel alumínio. A apelante, na ocasião não foi revistada em face de ausência de uma policial feminina, mas foi solicitado que se levantasse do sofá, ocasião em esta deixou cair uma sacola contendo a quantidade de droga apreendida (ID
14159123 - Pág. 2).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Durante seu interrogatório judicial a apelante
negou a autoria.

Na espécie, temerário ignorar as evidências do acervo, que indicaram a autoria e a materialidade delitiva, em face do crime de tráfico de drogas, tendo como protagonista a recorrente
MARIA ROSENILDA PINHEIRO DA FONSECA,
“ROSA”, que foi presa em flagrante delito com cerca de
36 gramas de cocaína distribuídas em 80 (oitenta) porções, incorrendo no tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.3434/06.

Nesses termos, em face dos argumentos esposados, temerário o acolhimento da tese defensiva.

DA PLAUSIBILIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA

A defesa asseverou que a pena fosse readequada ao patamar mínimo, em face das irregularidades na fundamentação. Assiste razão a defesa, vejamos.

O juízo fixou a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por considerar desfavoráveis os moduladores das circunstâncias do crime e da natureza da droga apreendida, nos seguintes termos:

(...) circunstâncias do crime: o crime é de grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública, além disso, consoante informações dos autos acusada teria assumido a venda de drogas, após sua filha ter sido preso pelo mesmo delito; (...) a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis
que se trata de entorpecente (“Cocaína”)
que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, a quantidade será utilizada quando na terceira fase da dosimetria.

(...) (ID 14159110).

Relativamente à circunstância do crime, “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015,
pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “o crime é de grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública, além disso, consoante informações dos autos acusada teria assumido a venda de drogas, após sua filha ter sido preso pelo mesmo delito”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou inadequada, eis que indica elementos integrantes do tipo penal. Desta feita, afasto a negativação da circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime, tendo-a como neutra

No tocante ao vetor do art. 42 da Lei 11.343/06, segundo o
a jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena."
Acórdão 1352493
, 07278891520208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021.

Na hipótese, inevitavelmente a pena base deve ser readequada ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase a reprimenda provisória segue irretocável, pois não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juízo reconheceu e aplicou a razão de 1/5, como redutora do chamado tráfico privilegiado,
quantum
que deve ser reavaliado, uma vez que não houve qualquer empecilho que obstasse a aplicação no máximo, ou seja em 2/3. Uma vez que o juízo se utilizou, irregularmente, da quantidade de droga para fixar o
quantum
de redução, separando o tipo natureza e quantidade de droga (art.42 da Lei 11.343/06).

Nesse sentido, cediço reprisar que a
natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial. 2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
(STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Dessa forma, diante das razões esposadas, imperioso aplicar a redutora em 2/3.

Assim, aplica-se a redução em 2/3, onde a pena deve ser readequada para
0
1 ano, 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o ABERTO, nos termos do art. 44 do CP, a qual substituo por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana, a cargo do juízo das execuções.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial de 2º grau, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025